Tribunal: TJSP
Processo: 1113968-60.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Telefonia fixa – Imissão na posse de ações mobiliárias – Extinção do feito, com resolução de mérito, ante a prescrição – Razões de apelação que não confrontam o entendimento externado no decisum – Violação do princípio da dialeticidade – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113968-60.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME GUIMARÃES ARAÚJO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113968-60.2015.8.26.0100 -Voto no
2
SENTENÇA DISPONIBILIZADA EM ABRIL DE 2020;
VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00;
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA;
SEM PEDIDO ESPECIFÍCO DE MODIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS.
APELAÇÃO N. 1113968-60.2015.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL FORO CENTRAL
APELANTE: GUILHERME GUIMARÃES ARAÚJO
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO N. 10.986
APELAÇÃO Telefonia fixa Imissão na posse de ações
mobiliárias Extinção do feito, com resolução de mérito,
ante a prescrição Razões de apelação que não confrontam
o entendimento externado no decisum
Violação do
princípio da dialeticidade Inteligência do art. 1.010, II e
III, do CPC Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Recurso não conhecido.
O douto Juízo a quo julgou extinto o processo promovido por
Guilherme Guimarães Araújo contra Telefônica Brasil S/A, em razão de prescrição, e
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O autor apela às fls. 1079/1095. Aduz que o acervo probatório
demonstra a aquisição da titularidade das ações escriturais emitidas pela requerida,
sucessora de Telesp S/A, outrora disponibilizadas a consumidores no âmbito dos
contratos de participação financeira. Alega que a apelada se apropriou dos títulos,
deixando de pagar dividendos aos acionistas primitivos. Assevera que a contraparte
não fez prova de fato extintivo do direito alegado, não juntando documentos
idôneos a infirmar a pretensão. Destaca que o Juízo não valorou adequadamente o
acervo probatório ao concluir pela improcedência do pedido.
Requer a reforma da r. sentença e a transferência das referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113968-60.2015.8.26.0100 -Voto no
3
ações para sua esfera de domínio.
A apelada não respondeu.
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso.
Consoante relatado, o Juízo a quo extinguiu o processo em razão
do decurso do prazo prescricional.
O apelante, entretanto, tangenciou o tema prejudicial e tomou
por pressuposto o fato de que o Juízo julgou improcedente o pedido por falta de
provas (fl. 1082, terceiro parágrafo, e fl. 1086, segundo parágrafo).
Assim procedendo, não sustentou razões que evidenciassem o
desacerto da sentença no que tange à prescrição, optando por ignorar seu
conteúdo.
Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, “A apelação, interposta
por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do
direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
Conforme doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
página 890).
Evidentemente, não basta a oferta de quaisquer razões. Para que
o recurso de mostre regularmente formal, é indispensável externar considerações
de fato e de direito aptas a confrontar o entendimento judicial increpado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113968-60.2015.8.26.0100 -Voto no
4
observância ao princípio da dialeticidade.
É o que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM ANTE A
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRE-SIGNAÇÃO
DO
EXECUTADO. 1. O princípio da dialeticidade recursal
deve ser compreendido como o ônus atribuído ao
recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito
para a reforma da decisão recorrida, segundo
interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. Esta
Corte possui entendimento assente no sentido de que
não obstante a legislação processual exija que a
apelação contenha 'os fundamentos de fato e de
direito', a parte não fica impedida de reiterar os
fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças
processuais se estas forem suficientes para demonstrar
os motivos da irresignação do insurgente, bem como
do possível desacerto da decisão que se pretende
desconstituir/modificar. Precedentes. Na hipótese, as
razões do agravo de instrumento apresentado na
origem são se mostram aptas a demonstrar e
adequadamente infirmar os termos da decisão
interlocutória, que teceu a minúcias e explicitou
extensivamente os motivos pelos quais estaria
acolhendo
parcialmente
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, apenas para excluir do
cálculo a multa de 10% fixada com base no art. 475-J.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta
ao agravante o desenvolvimento de arrazoado
genérico em sentido contrário à decisão que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113968-60.2015.8.26.0100 -Voto no
5
ver
reformada,
sendo
imprescindível
formular
alegações e explicitar fundamentação que possa
influir na análise da controvérsia. Precedentes. 2.
Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias
ordinárias, que consideraram exigível o título executivo
apresentado e inocorrente o excesso de execução,
porquanto 'rever o alegado excesso de execução
importaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ' (AgRg no Aresp n.
166.453/RS, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012) 3.
Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg no
REsp n. 130.9851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe
19/09/2013) sem destaque no original.
“Processual Civil. Razões da Apelação Dissociadas da
Sentença. Art. 514, inciso II, Código de Processo Civil. 1.
No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua
apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual
seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias
efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer
momento, o fundamento da sentença apelada que
extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa
julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do
juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que as razões de apelação dissociadas
do que decidido pela sentença equiparam-se à
ausência de fundamentos de fato e de direito,
exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de
regularidade
formal
da
apelação.
3.
Agravo
regimental não provido” (STJ - AgRg. no REsp n.
1.381.583-AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, J.
11.9.2013) original sem destaque.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113968-60.2015.8.26.0100 -Voto no
6
RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA DE
PROCE-DÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DE
REGULARIDADE
FORMAL DO APE-LO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DO AGENTE FI-NANCEIRO. 1. As razões
de apelação dissociadas do que levado a juízo pela
petição inicial e decidido pela sentença, equiparam-
se à ausência de fundamentos de fato e de direito,
evidenciando a falta de regularidade formal do
apelo. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp n. 1.334.289/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 4.10.2012)
original
sem negrito.
Bem assim, na medida em que as razões recursais não confrontam
as razões adotadas na sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, tem-se
que o apelo não preenche os requisitos formais estatuídos no art. 1010, II e III, do
CPC.
Daí não se conhecer do recurso.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora